Tribunal: TJSP
Processo: 0010813-92.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0010813-92.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante KIMBERLLY
GOTARI BRAZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0010813-92.2019.8.26.0496 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0010813-92.2019.8.26.0496.
Agravante: Kimberlly Gotari Braz.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0001032-06.2016.8.26.0026 DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto.
Voto no 40.744 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
sentenciada Kimberlly Gotari Braz contra respeitável decisão proferida pelo Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 6a RAJ Ribeirão Preto, que equivocadamente indeferiu seu pedido
de progressão de regime, pois tem direito à benesse.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral opinou pelo não conhecimento.
É o breve relatório.
O recurso está prejudicado, pois consultando os autos na
origem e o INTINFO constata-se que o término do cumprimento da pena ocorreu no
dia 15/1/2020, data em que foi expedido alvará de soltura, e a Agravante foi
colocada em liberdade, de modo que o agravo perdeu o objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicado o
agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator